Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGRAS DISTINTAS ENTRE HOMENS E MULHERES. NULIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DO EG. STF.
I – A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual fundamentada na violação ao princípio da isonomia, art. 5o, caput e inc. I, da CF, não está subordinada a prazo decadencial. Nulidade não se convalida com o tempo, art. 169, CC.
II – A ação não versa sobre revisão de aposentadoria, mas sobre cobrança de diferenças remuneratórias, por isso inexiste prescrição do fundo de direito. Trata-se de prestação continuada, incidindo a prescrição quinquenal sobre cada parcela isoladamente. Na demanda, a autora, desde logo, limitou o pedido aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.
III – O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 639.138/RS (Tema 452), que declarou inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. É incontroversa a existência de cláusula regulamentar que prevê percentual distinto de benefícios para homens e mulheres, por isso deve ser considerada inconstitucional. Reformulado o entendimento desta Relatora, em conformidade com o precedente vinculante.
IV – A pretensão deduzida não é obstada pela ausência de custeio ou recomposição da reserva matemática pela participante ou pela patrocinadora, uma vez que inexiste diferença entre os valores das contribuições de custeio prestadas por homens e mulheres. Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a autora contribuiu a menor para o plano previdenciário, art. 373, inc. II, do CPC.
V – Apelação desprovida.